Tribunal: STF
Processo: HC 206660
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Felipe da Rocha Meireles e Deomar do Prado Gonçalves de Candido contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 644.042/SC (documento eletrônico 8).
    A impetrante alega, em síntese, que
    “[...] os pacientes preenchem os presentes requisitos objetivos, o que possibilita o oferecimento do acordo, pois trata-se de crime cuja pena mínima é inferior a 4 anos (art. 2º, II, da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal); não há reincidência; não há elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou habitual; tampouco há notícias de que tenha sido beneficiado por transação penal ou suspensão condicional do processo.
    A controvérsia surge quanto à possibilidade, ou não, de aplicação retroativa nas ações penais em curso em benefício do acusado, tendo em vista a natureza jurídica mista (direito material e processual)” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede:
    “[...] seja concedido o pedido liminar, a fim de suspender o andamento processual até o julgamento final do presente pedido de habeas corpus.
    No mérito, requer a defesa a concessão da ordem de habeas corpus em favor de FELIPE DA ROCHA MEIRELES e DEOMAR DO PRADO GONCALVES DE CANDIDO para determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para a verificação de eventual possibilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo MPF em benefício dos ora pacientes.
    Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral da União da sessão de julgamento da presente ordem” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019. FATOS ANTERIORES. DENÚNCIA RECEBIDA. INAPLICABILIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    Conforme se verifica, a Quinta Turma do STJ decidiu em consonância com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte quanto à matéria em análise.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator